Tribunal: TJSP
Processo: 3005461-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curativos/Bandagem
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – Oxigenoterapia hiperbárica – Tutela de urgência deferida – Presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Previsão do art. 300 do CPC – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO